Tribunal: TJMT
Processo: 0005323-04.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005323-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IARA CRUZ - CPF: 064.014.368-75 (APELANTE), BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.989.546/0001-70 (APELADO), GILBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 280.330.601-82 (APELADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Processo Civil. Recurso de Apelação. Embargos de Terceiro. Alegada Posse Indireta. Prova Pericial Emprestada. Reconhecimento da Posse em Favor da Parte Adversa em Ação Anterior Transitada em Julgado. Manutenção da Sentença de Improcedência.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Embargante em virtude de sentença de improcedência dos pedidos formulados nos
Embargos de
Terceiro
opostos
sob a
alegação de ser legítima proprietária e possuidora indireta de imóveis rurais, representada por seu ex-marido em contratos de comodato. Buscou resguardar sua suposta posse em razão de decisão na Ação de Reintegração de Posse movida pela empresa Apelada, da qual não foi parte.

II.
Questões em discussão

2. São elas: a) analisar se há
cerceamento de defesa pela utilização de prova pericial emprestada
; b) verificar se a pretensã
o de reconhecimento da posse indireta sobre os imóveis
deve ser acolhida.

III.
Razões de decidir

3.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a utilização de prova pericial emprestada é admitida pelo CPC e houve garantia do contraditório.

4.
O direito de posse sobre os imóveis foi reconhecido judicialmente em favor da empresa
Apelada em três Ações anteriores,
cujas decisões transitaram em julgado
; logo, deve ser
mantida a sentença de improcedência do pedido formulado pela Recorrente nos Embargos de Terceiro.

5.
Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé
requerida pela Apelada
,
diante do
exercício regular do direito de recorrer.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Apelação conhecida e desprovida.

Tese
de julgamento
: “
1.
A utilização de prova pericial emprestada é válida quando garantido o contraditório
. 2.

Se o
direito de posse em favor da parte adversa
está consolidado
por decisão transitada em julgado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro.”

_____________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2123052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/05/2024,
DJe
17/05/2024
;
AREsp
2.136.136/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 23/06/2025,
DJe
26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0005323-04.2017.8.11.0003

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Iara Cruz
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
em virtude da Ação de Reintegração de Posse n. 0006813-71.2011.811.0003 promovida por
Bo
s
ton Participações e Investimentos Ltda.
em face de
Nataniel Cruz
e outros.

O pedido foi julgado improcedente e a Apelante compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a
Apelante sustenta cerceamento de defesa,
sob alegação de que a sentença está fundada em
prova pericial emprestada de outro processo (Ação de Reintegração de Posse) sem que ela tivesse participado daquela demanda,
o que impossibilitou
o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a perícia emprestada é insuficiente para esclarecer os pontos controvertidos do processo e que o
Juiz singular
indeferiu, de forma tácita e sem fundamentação, o pedido de produção de nova perícia e prova testemunhal.

No mérito, afirma que é legítima proprietária de dois imóveis (matrículas n
.
1.100 e 1.102) e exerce posse indireta
sobre eles desde a dissolução de sua união estável em 1991, por meio de procuração outorgada ao ex-marido, que firmou contratos de comodato com terceiros para exploração das áreas.

Alega que nunca se desfez da posse e apresentou documentos
, a exemplo de
matrículas, contratos de comodato, imagens de satélite e comprovantes de pagamento de ITR para provar o domínio e o exercício da posse.

Sustenta que a posse
dos Recorridos
é precária e injusta, pois deriva de cessões feitas por comodatários que não tinham autorização para alienar a área.

Argumenta que o comodatário não pode transferir posse a terceiros e que os Apelados não comprovaram o exercício da posse de boa-fé.

Requer o acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa
, com a declaração de
nulidade da sentença
e o
retorno dos autos para nova instrução
.

Caso superada a preliminar, pede a reforma da sentença para julgar procedentes os Embargos de Terceiro,
a fim de que seja reconhecida
sua posse indireta
.

Contrarrazões no Id. 291353384, em que a Recorrida pugna pelo desprovimento do Apelo e a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, a Apelante ajuizou os Embargos de Terceiro em 13/06/2017, em face de Boston Participações e Investimentos Ltda. e Gilberto Alves Pereira.

Informou que a empresa Boston Participações e Investimentos Ltda. ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 0006813-71.2011.811.0003 em face de Nataniel Cruz e outros.

A Embargante/Apelante é ex-esposa de Nataniel Cruz e, na inicial, argumentou que os Embargados não comprovaram a posse da área e, tendo em vista que não integrou aquela demanda, opôs os Embargos para proteger alegada posse indireta
, pois Nataniel Cruz tinha poderes para representá-la nos atos que envolviam suas áreas, ou seja, agia em nome dela e não em seu próprio nome.

Ao constatar que a Embargante/Apelante integra a Ação de Imissão de Posse n. 0009056-51.2012.811.0003,
apensa aos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 0006813-71.2011.811.0003
, em 01/02/2018, o Juiz
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformada, Iara Cruz interpôs Recurso de Apelação, que foi provido por decisão unipessoal da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas.

A Relatora cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Baixados, os autos permaneceram sem movimento até 26/09/2023, quando foi proferida decisão saneadora e as partes intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

A empresa
Boston Participações e Investimentos Ltda.
requereu a produção de prova oral e a prova pericial emprestada da Ação de
Reintegração de Posse n. 0006813-71.2011.811.0003
.

A Embargante, por sua vez, pugnou pela produção de prova oral.

O Julgador
a quo
deferiu a utilização da prova pericial emprestada e determinou a juntada pela Requerente.

Na sequência, a Embargante requereu a produção de prova pericial para complementar o laudo pericial anteriormente realizado, principalmente quanto à dinâmica de
ocupação dos imóveis, comprovar sua posse e propriedade e, consequentemente, a posse precária dos Embargados e a invasão da área.

Sobreveio a sentença em que o Julgador singular rejeitou a impugnação da Embargante quanto à prova pericia
l
emprestada, declarou encerrada a instrução processual e julgou improcedente o pedido, pois a Ação de Reintegração de Posse foi sentenciada
em 20/06/2018, com o reconhecimento do direito de posse da empresa Boston Participações e Investimento Ltda. sobre a área em litígio.

A
Apelante
suscita
cerceamento de defesa
.

Alega que a
sentença está fundada em
prova pericial emprestada de outro processo (Ação de Reintegração de Posse) sem que ela tivesse participado daquela demanda,
o que impossibilitou
o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a perícia emprestada é insuficiente para esclarecer os pontos controvertidos do processo e que o
Juiz singular
indeferiu, de forma tácita e sem fundamentação, o pedido de produção de nova perícia e prova testemunhal.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, porque de acordo com o STJ:

[...]
A admissão de prova produzida em outro processo prestigia os princípios da celeridade e
da economia processual e tem como objetivo precípuo otimizar a prestação jurisdicional. Evita-se a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro. Há, também, incremento de eficiência, à medida em que proporciona a obtenção do mesmo resultado útil em menor tempo.

4. O art. 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada e impõe, como única exigência, a observância do contraditório.

Conforme precedente da Corte Especial, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, ela não se restringe a processos em que figurem partes idênticas, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório (
EREsp
n. 617.428/SP).

[...].
(STJ - REsp: 2123052 MT 2023/0227675-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)
.

Assim, n
a hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, porque foi garantido à Apelante manifestar quanto ao laudo pericial emprestado.

No mérito,
a Recorrente
a
firma que é legítima proprietária de dois imóveis (matrículas n
.
1.100 e 1.102) e exerce posse indireta sobre eles desde a dissolução de sua união estável em 1991, por meio de procuração outorgada ao ex-marido, que firmou contratos de comodato com terceiros para exploração das áreas.

A
rgumenta
que nunca se desfez da posse e apresentou documentos
, a exemplo de
matrículas, contratos de comodato, imagens de satélite e comprovantes de pagamento de ITR para provar o domínio e o exercício da posse.

Sustenta que a posse
dos Recorridos
é precária e injusta, pois deriva de cessões feitas por comodatários que não tinham autorização para alienar a área.

Aduz
que o comodatário não pode transferir posse a terceiros e que os Apelados não comprovaram o exercício da posse de boa-fé.

Inobstante as razões da Apelante, tenho que a sentença deve ser mantida hígida.

Para melhor compreensão, trago algumas considerações a respeito da área litigiosa.

Em 20/07/2011, Boston Participações e Investimentos Ltda
.
ingressou com Ação de Reintegração de Posse
n. 0006813-71.2011.811.0003
em desfavor d
o ex-marido da Apelante,
Nataniel Cruz,
e de
Daniel Fernandes (vulgo Jacaré),
Marron
de tal e demais integrantes do Acampamento 13 de Outubro.

Na
inicial
, afirmou ser possuidora de duas áreas rurais
: a)
área de terras pastais e lavradias, denominada “Chácara dos Coqueiros” com cerca de 12,03 hectares, imóvel que integra a matrícula n.
1.102
, na zona rural, no lugar denominado
Lageadinho
, no Município de Rondonópolis;
b)
área de terras pastais e lavradias com 9,79 hectares, denominada “Sitio 2 L” que integra a matrícula n.
1.101
, na zona rural do Município de Rondonópolis, no lugar denominado
Lageadinho
.

Dentre outras teses, argumentou que
os Requeridos
eram
incentivados por Nataniel Cruz,
ex-esposo
da
então
detentora do domínio
,
Iara Cruz
, aqui Apelante.

Durante o trâmite da Ação de Reintegração de Posse, especificadamente em 30/07/2012, Gilberto Alves Pereira ingressou com Ação de Imissão de Posse em desfavor de Wagner dos Santos e
o
utros.

Na peça vestibular, narrou que é legítimo possuidor do Lote n. 03 do Agrupamento n. 22, com área de 9,07 hectares, situado no lugar denominado “
Lageadinho
”, na Zona
Rural do Município de Rondonópolis, e registrado sob a matrícula n. 1.100 no Cartório de Registro de Imóveis da mesma Comarca.

Durante o trâmite da Ação de Imissão de Posse, especificadamente em 28/10/2015, Boston Participações e Investimentos Ltda. ingressou com Ação de Embargos de Terceiro em desfavor de Gilberto Alves Pereira.

Na Exordial, narrou que a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse recaiu sobre a sua propriedade rural.

Conforme já exposto neste voto,
a Apelante ajuizou os Embargos de Terceiro em 13/06/2017, em face de Boston Participações e Investimentos Ltda. e Gilberto Alves Pereira
em que alega ser
legítima proprietária de dois imóveis (matrículas n
.
1.100 e 1.102) e exerce posse indireta sobre eles desde a dissolução de sua união estável em 1991
.

As Ações de Reintegração de Posse, Imissão de Posse e Embargos de Terceiro foram julgadas em
20/06/2018
.

O Juiz singular julgou procedente os pedidos formulados pela
Boston Participações e Investimentos Ltda.
na Ação de Reintegração de Posse e nos Embargos de Terceiro
e
julgou improcedente o pedido formulado
por Gilberto
Alves Pereira

na Ação de Imissão de Posse.

O
Recurso de Apelação

(n. 29013/2019)
interposto
pela Associação de Trabalhadores Rurais 13 de Outubro
nos autos da Ação de Reintegração
de Posse foi
julgado de forma monocrática. Não conheci daquele Apelo
, ante a irregularidade da representação processual
. A decisão
transitou em julgado em 22/10/2021.

Os Recursos de Apelação interpostos por Gilberto Alves Pereira, na Ação de Imissão de Posse e nos Embargos de Terceiro, foram desprovidos pela Segunda Câmara de Direito Privado em 11/08/2021 e
o Acórdão uno
transitou
em julgado em 14/09/2021.

Nota-se que
a área indicada
e defendida
na inicial
pela Embargante
,
é a mesma
em que a posse foi reconhecida em sua totalidade nos autos da
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
, Imissão de Posse e Embargos de Terceiro
em favor
Boston Participações e Investimentos Ltda.
, que foi reintegrada
, em definitivo,
n
a totalidade da área.

Desta feita, tendo ocorrido a reintegração da posse do imóvel objeto desta demanda em favor
da empresa
,
cuja sentença transitou em julgado,
a meu ver,
a sentença de improcedência dos pedidos formulados pela Apelante deve ser mantida,
pois
o direito à posse foi garantido à Recorrida.

Com essas considerações
, nego provimento
ao Apelo.

Deixo de fixar a multa por litigância de má-fé requerida pela Apelada,
pois “não se aplica a multa por litigância
de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, como é o caso dos autos.”

(
AREsp
n. 2.136.136/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025